Tribunal: TJDFT
Processo: 0712828-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712828-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILIANO TELES FILHO, ACILINO TELES, ANA AUGUSTA TELLES RIBEIRO, MERCES TELES, MARIA LUCIA DOS ANJOS TELES GUIMARAES, MARILIA TELES MACIEL, MARIA DE FATIMA TELES ZORZANELLI, MARISTELA TELES DIAS MIRANDA, HEITOR TELES, GRACILIANO TELES DOS SANTOS NETO, RIZIA TELES DOS SANTOS, HIGIA MARIA TELES BERNARDO, ALUIZIO TELES DOS SANTOS, PAULO ROBERTO CABRAL TELES, PEDRO HENRIQUE CABRAL TELES, FLAVIO CESAR CABRAL TELES, MARIA AMELIA TELES SOBRINHO, CLEMENTE DE SOUSA LIMA TELLES, DANIEL DE SOUSA LIMA TELLES, SELVA DE SOUSA LIMA TELLES AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA AMELIA TELES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRACILIANO TELES FILHO e OUTROS contra decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do processo de inventário n.o 0731312-46.2021.8.07.0001, aberto em relação ao patrimônio de MARIA AMELIA TELES, indeferiu o pedido visando a liberação dos valores depositados em Juízo, decorrentes da venda antecipada de um dos imóveis do espólio (ID 118978832, origem). Em suas razões (ID 34703713), narram tratar de inventário dos bens deixados por Maria Amélia Teles, no qual foi dada autorização judicial para alienação antecipada de um dos imóveis do espólio, cujo valor – R$ 1.250.000,00 – seria revertido para a quitação de dívidas deixadas pela autora da herança. Afirmam ser a Senhora Ivonete Zorzanelli credora do espólio na quantia de R$ 770.000,00, cujo pedido de pagamento está judicializado na 2a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais. Aduzem que a demora no pagamento da dívida causará danos irreparáveis ao espólio, pois a atualização e correção do débito são feitos mensalmente, com juros altos aplicados sobre o valor total. Sustentam ter o Ministério Público oficiado pelo levantamento dos valores depositados referentes às três parcelas já pagas, a fim de saldar a dívida do espólio com a credora acima identificada. Buscam, com tais argumentos, a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação do valor correspondente à dívida – R$ 742.214,40. No mérito, a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 34703721). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurgem-se os agravantes contra decisão que indeferiu o pedido de liberação dos valores depositados em Juízo, decorrentes da venda antecipada de um dos imóveis do espólio. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela pretendida. Sabe-se que a condição de comunhão e indivisibilidade do patrimônio hereditário objetiva resguardar os interesses dos herdeiros e credores, razão pela qual se faz imperioso observar o procedimento do inventário para a partilha dos bens deixados pelo de cujus. Conquanto possível – excepcionalmente e com espeque em justificativa relevante – o levantamento de valores durante o processo, afigura-se acertada, num primeiro momento, a decisão objurgada ao afirmar a necessidade de observância ao artigo 642 do Código de Processo Civil, haja vista não ter a credora se habilitado no inventário até o momento. Ressaltou, ainda, a pendência de citação de uma das herdeiras. Desse modo, não vejo presente a probabilidade do direito, o que obsta a concessão da medida liminar pleiteada, devendo a vexata quaestio ser dirimida por ocasião da análise do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator